Tribunal: TJDFT
Processo: 0729966-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729966-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELO BOMFIM SANTOS AGRAVADO: WAGNER DA SILVA COPPO, FABIANO DE SOUZA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISANGELO BOMFIM SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos sob o procedimento comum no 0701192-10.2023.8.07.0014, deferiu a tutela de urgência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar documentos que demonstrem os rendimentos auferidos. Desse modo, deverão ser juntados os seguintes documentos: 1) Cópias dos dois últimos contracheques; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Caso não declare imposto de renda ou não tenha emprego fixo, deverão ser juntados os extratos bancários dos dois últimos meses e as movimentação do cartão de crédito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora